Tribunal: TJMT
Processo: 1000855-08.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000855-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Liminar, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), DANIEL LUCAS DORILEO FREITAS RONDON - CPF: 955.492.851-34 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

DANIEL LUCAS DORILEO FREITAS RONDON

AGRAVADO(S)
:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AUTOS DE ORIGEM
: 1081010-06.2024.8.11.0041

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INDEVIDA ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E INEXISTÊNCIA DE PRÉ-JULGAMENTO DO MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA RETENÇÃO INDEVIDA DO SALÁRIO DO AGRAVANTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE FRAUDE
E
INEXISTÊNCIA
DA PROBABILIDADE DO DIREITO.
DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida
em
Ação de Tutela Antecipada requerida em Caráter Antecedente,
contra
instituição financeira
, que
indeferiu liminar vindicada, a qual pretendia determinar à ré a restituição do valor de R$ 7.712,55, supostamente retido indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão são: a)
preliminar de
ausência de fundamentação da decisão recorrida; b)
preliminar de
indevida antecipação do mérito; c) análise da existência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela antecipada; d) suposta abusividade da retenção de valores pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão recorrida foi devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 93, IX, da Constituição Federal, afastando-se a preliminar de ausência de fundamentação.

4.
Não houve antecipação indevida do mérito, uma vez que o indeferimento da liminar decorreu da cognição sumária exigida para a tutela de urgência, não havendo pronunciamento exauriente sobre a legalidade da retenção do valor.

5.
A concessão da tutela antecipada exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

6.
O agravante não demonstrou a probabilidade do direito, pois os documentos apresentados não comprovaram que a retenção foi abusiva. A retenção decorreu do pagamento automático de fatura de cartão de crédito, modalidade provavelmente autorizada pelo próprio agravante.

7.
Os valores debitados corresponderam a compras, transferências e pagamentos efetuados voluntariamente pelo agravante, não se verificando
, em cognição sumária,
bloqueio indevido de salário.

8.
Não há indícios de fraude ou ilegalidade na conduta da instituição financeira, de modo que não se evidencia a verossimilhança das alegações do agravante para concessão da liminar.

9. Há necessidade de se observar o contraditório e de maior dilação probatória
.

IV. DISPOSITIVO E TESES

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"O débito automático em conta bancária para pagamento de fatura de cartão de crédito, por si só, não caracteriza conduta abusiva, especialmente quando não há alegação de fraude ou prova contundente de ilegalidade ou retenção indevida de salário pela instituição financeira, sendo indispensável a demonstração concreta dos requisitos do art. 300 do
Código de Processo Civil
para a concessão da tutela de urgência."

_________

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - RMS: 70282 PR 2022/0376971-1, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 30/11/2022
; TJMT, AC
1044823-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024
;
TJMT, AI 1030242-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025
;

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto
por
DANIEL LUCAS DORILEO FREITAS RONDON
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
179708708
–
autos de origem PJE Nº

1081010-06.2024.8.11.0041
) pelo Juízo
Plantonista da Comarca de
Cuiabá
-MT

que
, na Ação de Tutela Antecipada requerida em Caráter Antecedente movida em desfavor do Banco Cooperativo Sicredi S.A.,

in
deferiu liminar vindicada

que pretendia

determinar ao réu
a restituição de
valor
supostamente
retido indevidamente (R$ 7.712,55)
, sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de ação de TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE proposta por DANIEL LUCAS DORILEO FREITAS RONDON em face de BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra o autor que o Banco réu, na data de 26 de dezembro de 2024, sem notificação prévia ou comunicação formal, por dívida de cartão de crédito, agindo como se Poder Judiciário fosse, sequestrou todo o dinheiro da sua conta para o pagamento desta obrigação, violando o princípio basilar da intangibilidade salarial, e igualmente, o direito ao mínimo existencial nos termos do art. 6º da Constituição Federal.

Assim, requer a concessão da tutela de urgência para determinar ao réu que restitua o valor retido indevidamente (R$ 7.712,55).
Instruiu a inicial com os documentos necessários à propositura do feito.

É o relatório.

Decido.

Para a concessão da tutela de urgência exige-se: i) elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e
ii
) perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

A probabilidade do direito, de natureza notadamente documental, pressupõe a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado, o que não ocorreu no caso dos autos.

A pretensão almejada diz respeito à concessão da tutela provisória de urgência em caráter antecedente, eis que a parte autora busca uma atuação pronta e eficaz do Poder Judiciário.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Nota-se que os requisitos são cumulativos, sendo que a presença de um não elide a necessidade de demonstração do outro
. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – BAIXA DOS APONTAMENTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A concessão da medida antecipatória se condiciona à existência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Considerando que a Agravante possui outros apontamentos nos cadastros de proteção ao crédito que são originários de credores diversos, inexiste perigo da demora de modo a possibilitar a concessão da liminar em sede de tutela de urgência.” CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018,
Publicado
no DJE 16/08/2018)

O autor aduz que o banco réu reteve integralmente o valor de seu salário e seu décimo terceiro, recebidos respectivamente no dia 20.12.2024 e 23.12.2024, para pagamento da fatura do cartão de crédito. Ao argumento de que referida conduta é abusiva, requer seja o réu liminarmente compelido a proceder a devolução da quantia de R$ 7.713,55.

Da análise da inicial e documentos, não há prova de que o banco requerido agiu de forma abusiva, até mesmo porque, se houve o débito automático da fatura do cartão de crédito em conta corrente, esta providência, com altíssima probabilidade, decorreu do fato de que ter sido previamente escolhida pelo próprio requerente como forma de pagamento do cartão de crédito.

Ora, da análise dos documentos encartados à inicial, denota-se que todos os descontos realizados pela instituição financeira decorreram de compras e transferências realizadas voluntariamente pelo próprio autor. Além disso, como mencionado, o débito ocorrido nesta data decorre do pagamento de fatura de cartão de crédito, a qual decorre de compras realizadas pelo próprio autor.

Não há, portanto, ao contrário do que alega o requerente, qualquer bloqueio realizado pela cooperativa requerida. Os débitos, todos eles, decorreram de compras, transferências e pagamentos, produtos utilizados pelo próprio autor, que se utilizou da modalidade débito em conta corrente para isso.

Portanto, não há como considerar abusiva a retenção quando a opção de pagamento por débito em conta corrente,
ou seja
pagamento automático é autorizado pelo próprio cliente.

Logo, considerando que o valor foi retido para pagamento de cartão de crédito, não há falar em bloqueio indevido do salário do requerente.

Assim, nesta análise de cognição limitada, falta comprovação de elementos que evidenciem a verossimilhança das alegações, de maneira que o indeferimento do pedido liminar é
medida
que se impõe.

Sobre o tema:

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RAI Nº 1012266- 53.2022.8.11.0000 AGRAVANTE: GIDEILDO DO NASCIMENTO LIMA AGRAVADO: COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE DÍVIDA EM CONTA CORRENTE – FATURA CARTÃO DE CRÉDITO – LEGALIDADE – NÃO DEFINIÇÃO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA – DESCONTO DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO. “Não é abusiva a cláusula inserta em contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora/financeira a debitar na conta corrente do respectivo titular o pagamento do valor mínimo da fatura em caso de inadimplemento, ainda que contestadas as despesas lançadas.”
( REsp
n. 1.626.997/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 1/6/2021,
DJe
de 4/6/2021
).-
(TJ-MT 10122665320228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022)

Com essas razões, ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a tutela antecipada pleiteada.

[...] [grifo nosso]

A parte agravante apresenta minuta recursal (ID
263054281
) na qual sus
cita

a seguinte tese preliminar:

Ausência de fundamentação
adequada
na decisão recorrida
e antecipação indevida do mérito

No mérito, sustenta as seguintes teses:

1.
Violação ao mínimo existencial, intangibilidade salarial
,
não autorização do consumidor para a retenção de valores
e
perigo de dano irreversível à vida e à saúde da esposa do agravante

A tutela recursal foi indeferida, conforme decisão de ID
263425797
proferida por este Relator.

Dispensada a intimação da parte agravada para apresentação de contraminuta recursal, uma vez que a decisão objeto do recurso, refere-se à apreciação de pedido de tutela antecipada
inaudita altera parte
, ou seja, proferida antes da citação da parte ré, ora recorrida, nos autos de origem.

Dispensada a manifestação Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo,
conforme aba de expedientes dos autos de origem
(Decisão-36866455)
, e preparo
postergado, pois pendente apreciação de pedido de gratuidade da justiça na origem
, nos termos da
Decisão de
ID
263425797
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

DANIEL LUCAS DORILEO FREITAS RONDON

AGRAVADO(S):

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AUTOS DE ORIGEM
: 1081010-06.2024.8.11.0041

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória
proferida pelo Juízo
Plantonista da Comarca de Cuiabá-MT que, na Ação de Tutela Antecipada requerida em Caráter Antecedente movida em desfavor do Banco Cooperativo Sicredi S.A., indeferiu liminar vindicada que pretendia determinar ao réu a restituição de valor supostamente retido indevidamente (R$ 7.712,55
).

Em síntese, o Juízo
a quo
indeferiu a tutela antecipada por entender que não restaram preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O magistrado de Primeira Instância observou que a probabilidade do direito não foi demonstrada de forma suficiente, pois os documentos apresentados não comprovaram que a retenção do valor pela instituição financeira tenha ocorrido de maneira abusiva. Pelo contrário, ressaltou que a retenção decorreu do pagamento automático da fatura do cartão de crédito, modalidade provavelmente autorizada pelo próprio requerente.

Além disso, constatou que os descontos realizados resultaram de compras,
transferências e pagamentos efetuados voluntariamente pelo autor, não havendo evidência de bloqueio indevido dos valores.

Dessa forma, por não se verificar a verossimilhança das alegações, o indeferimento da liminar se impôs, determinando-se, ainda, a redistribuição do feito para uma das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá.

A seguir, passo ao exame das teses
preliminares
sustentadas pelo agravante.

1. Ausência de fundamentação adequada na decisão recorrida e antecipação indevida do mérito

O agravante sustenta
a ausência de fundamentação da decisão agravada.

Alega que o juízo plantonista não analisou adequadamente as provas acostadas pelo agravante.

Aduz que a
decisão indeferiu a tutela de urgência sem justificar por que as provas apresentadas seriam insuficientes.

Argumenta, ainda, que h
ouve excesso de linguagem
pelo Juízo a quo,
ao afirmar que a conduta do banco não era abusiva, tratando indevidamente do mérito na decisão liminar.

Pois bem
. Não assiste razão ao agravante.

Verifica-se que a
decisão recorrida
conta com farta fundamentação, atendendo ao disposto no
art. 93, IX, da CF/88
.

Assevera-se que, não há que se falar em negativa da prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação pelo fato de o julgamento ser contrário ao pretendido pela parte.

A corroborar o entendimento, cita-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. LEGITIMIDADE ATIVA DO
PORTADOR. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo em título executivo judicial a dívida no valor de R$ 39.046,00, originada de cheque prescrito emitido por terceiro, corrigido monetariamente pelo INPC desde a emissão e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação. O apelante alega nulidade da sentença por falta de fundamentação e ilegitimidade ativa do portador por ausência de endosso na cártula, bem como
afirma
que o cheque decorre de prática de agiotagem, sem comprovação do suposto serviço realizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (
ii
) estabelecer se o portador do cheque possui legitimidade ativa para propor a ação monitória sem endosso; (
iii
) determinar se há comprovação de prática de agiotagem ou inexistência do débito para afastar a exigibilidade do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem fundamenta adequadamente a decisão, ainda que de forma sucinta, cumprindo o disposto no art. 489, §1º, do CPC, e no art. 93, IX, da CF, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de nulidade
.

Conforme art. 8º, III, parágrafo único, da Lei 7.357/1985, o portador de cheque ao portador possui legitimidade ativa, independentemente de endosso, não havendo irregularidade no ajuizamento da ação monitória.

A Súmula 531 do STJ dispensa a demonstração do negócio jurídico subjacente em ação monitória baseada em cheque prescrito, cabendo ao emitente o ônus da prova de fato extintivo ou impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

Não restando demonstrada a prática de agiotagem ou qualquer irregularidade na emissão e circulação do cheque, a exigibilidade do título permanece inalterada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sentença fundamentada, ainda que de forma sucinta, não incorre em nulidade se atende aos requisitos do art. 489, §1º, do CPC, e do art. 93, IX, da CF.

O portador de cheque ao portador possui legitimidade ativa para sua cobrança, independentemente de endosso, nos termos do art. 8º, III, da Lei 7.357/1985.

Em ação monitória fundada em cheque prescrito, é dispensável a demonstração da causa debendi, competindo ao réu o ônus de provar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 373, II, 489, §1º, e 85, §11; Lei 7.357/1985, art. 8º, III, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 531;
AgInt
no
AREsp
n. 941.068/MG, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.02.2017; REsp 2020895/MG.

(N.U 1044823-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 18/12/2024) [grifo nosso]

Ademais,
também sem razão o agravante
ao sustentar que teria ocorrido
antecipação indevida da análise
do mérito pelo Juízo
a quo
, uma vez que
,

na decisão objurgada, com a referida fundamentação, o Juízo singular asseverou que se tratava de análise em cognição sumária, não exauriente, conforme cita-se:

[...]

Assim,
nesta análise de cognição limitada
, falta comprovação de elementos que evidenciem a verossimilhança das alegações, de maneira que o indeferimento do pedido liminar é
medida
que se impõe.

[...] (ID 1797
08708)
[grifos
nossos e
do original]

Desse modo, a preliminar suscitada pelo agravante deve ser
rejeitada
.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1. Violação ao mínimo existencial, intangibilidade salarial, não autorização do consumidor para a retenção de valores e perigo de dano irreversível à vida e à saúde da esposa do agravante

O agravante sustenta violação ao mínimo existencial. Segundo o recorrente, a retenção pelo Banco agravado, da integralidade de seu salário, impede sua subsistência e a de sua família.

Assevera que a referida retenção indevida compromete o pagamento de despesas essenciais, como alimentação, moradia e tratamento de saúde.

O agravante destaca que sua esposa está em estado grave de câncer e depende dos valores bloqueados para aquisição de medicamentos e continuidade do tratamento.

Argumenta que a decisão impugnada afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais à vida e saúde.

Alega, ainda, a intangibilidade e impenhorabilidade do salário, com fulcro no art. 7º, IV, da CF/88.

Destaca que o artigo 833, IV, do CPC, estabelece que os salários são impenhoráveis, salvo nas exceções previstas em lei (como pensão alimentícia), que não se aplicam ao caso concreto.

Nesse sentido, o agravante sustenta que não autorizou expressamente a retenção dos valores, e que Banco agravado não poderia proceder ao bloqueio de sua conta sem prévia decisão judicial.

Assevera que o bloqueio automático da conta bancária
equipara-se
a uma penhora indevida, que só poderia ser realizada por meio de decisão judicial específica.

Sustenta que a retenção integral do salário fere o entendimento consolidado do STJ, de que o bloqueio de verbas de natureza alimentar não pode comprometer o sustento do devedor e sua família.

Assim, aduz que a retenção dos valores foi feita de maneira unilateral e arbitrária, sem qualquer aviso ou justificativa plausível.

Ademais, contesta a fundamentação da decisão recorrida, de que
a retenção ocorreu por débito automático, pois alega que o banco não apresentou documento comprovando a autorização expressa para a retenção.

Ademais, sustenta que, mesmo que houvesse autorização para débito automático, essa autorização não pode se sobrepor à intangibilidade salarial.

Desse modo, argumenta que a conduta da instituição financeira caracteriza prática abusiva, nos termos do artigo 39, V e VI, do Código de Defesa do Consumidor, que veda práticas que coloquem o consumidor em desvantagem excessiva.

Pois bem
.
Convém destacar que
,

em matéria de agravo de instrumento
,
a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Nesse diapasão, nos estreitos limites deste instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para
a reforma da decisão objurgada.

Ocorre que, d
o exame das peças e argumentos, não se visualizam elementos suficientes a provocar
a reforma da decisão recorrida para conceder a tutela antecipada postulada pelo
agravante, máxime
porque, não se observa, de pronto,
a probabilidade do direito
.

Isso
porque
,
até então
não há provas de que o desconto na conta bancária do agravante não foi em decorrência de débito automático
, autorizado, concernente à fatura
do cartão de crédito e, por outro lado, também não há
alegação ou provas de
fraude
ou qualquer outra ilegalidade praticada pela Instituição Financeira,
inexistindo o “fumus boni iuris” exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil
.

Como bem observado pelo
Juízo
a quo
,
a priori
,
nesta fase de cognição não exauriente,
não é possível vislumbrar
, sem o contraditório e adequada dilação
probatória, a
suposta conduta abusiva praticada
pelo Banco agravado
.

Assevera-se que também não há qualquer pedido de aplicação
do regime de superendividamento acrescentado, ao Código de Defesa do Consumidor, pela Lei n.º 14.181/2021.

Desse modo, não assiste razão ao agravante.
A corroborar o entendimento, cita-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA.
INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDISPENSABILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ADRIANE XAVIER RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Várzea Grande/MT que indeferiu pedido de tutela de urgência, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, objetivando o custeio, pela operadora do plano de saúde, de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica, incluindo materiais necessários e sessões pós-operatórias. A agravante alegou que as intervenções são essenciais para tratar excesso de pele, diástase abdominal e outras complicações físicas e psicológicas decorrentes da cirurgia bariátrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência que determine o custeio imediato das cirurgias plásticas reparadoras; e

(
ii
) estabelecer se, no caso concreto, os procedimentos pleiteados são de caráter reparador e indispensáveis ou se demandam instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O deferimento da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito ("fumus boni iuris") e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ("periculum in mora"), conforme disposto no art. 300 do CPC.

[...]

(TJMT, AI 1030242-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025) [grifo nosso]

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 70282 - PR (2022/0376971-1) DECISÃO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE TUTELA LIMINAR. FISIOTERAPEUTAS. JORNADA DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE ILEGAL DECRÉSCIMO DE REMUNERAÇÃO EM VIRTUDE DE JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS SEMANAIS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA QUANTO AOS DESCONTOS PRATICADOS. DEMANDA QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. TUTELA LIMINAR INDEFERIDA. 1. Trata-se de pedido de medida liminar formulado por JULIANA CARVALHO SCHLEDER E OUTRA nos autos de recurso ordinário por elas interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a segurança nos seguintes termos da ementa:
(...) Em
síntese, é o relatório. 6.
A concessão da medida liminar, como é cediço, está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o fumus boni juris, ou a relevância do fundamento da impetração, e do periculum in mora. O risco de irreversibilidade da medida também deve ser aquilatado pelo julgador nessa fase de prestação de urgência. 7. Em uma análise perfunctória da espécie, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam o deferimento de liminar
, especialmente diante da presunção de legitimidade de que são ornados os atos administrativos do Ente Federativo, cuja suspensão ou anulação inspira percuciente análise, circunstância que demanda tempo, bem como a prestação de informações pela autoridade apontada como coatora. 8.
Verifica-se, ainda, que o pedido urgente - suspensão da aplicação de descontos nos vencimentos das recorrentes (fl. 421) - se confunde com o próprio mérito da pretensão recursal no
mandamus
, o que demonstra a natureza satisfativa do pleito
. 9. Nesse sentido já se manifestou esta Corte Superior. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA. ANÁLISE DE FUMUS BONI IURIS QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. 1. "A análise do pedido, no âmbito liminar, demanda a observância dos requisitos autorizadores para a concessão da medida, quais sejam, o fumus
bonis
juris e o periculum in mora"
(
AgRg
no
MS 15.104/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2010,
Dje
17/9/2010). 2
. Na espécie, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da ação mandamental, o que concorre para demonstrar a natureza satisfativa do pleito apresentado a este Juízo.
3. Agravo regimental a que se nega provimento
(
AgRg
no RMS 49.441/MG, Rel. Min. DIVA MALERBI,
DJe
10.03.2016). AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. REQUISITOS. PROCESSUAL CIVIL. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DO PERICULUM IN
MORA .
CARÁTER SATISFATIVO. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. Não se encontram satisfeitos, em juízo de cognição sumária, os requisitos autorizadores da medida liminar. 3.
Ademais, o pleito liminar, no caso sub examine, confunde-se com o próprio mérito do
mandamus
, razão pela qual, diante da sua natureza satisfativa, torna inviável o acolhimento do pedido
. (v.g.:
AgRg
no MS 14090/DF, Relator Ministro Og Fernandes,
DJe
de 01.07.2010). 4. Agravo regimental não provido (RCD no MS 20.976/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe
17.06.2014). 10.
Vale ressaltar, por fim, que o indeferimento da liminar não resultará em ineficácia de eventual provimento do pedido principal.
De fato, o pleito das autoras, no que perseguem o afastamento dos descontos remuneratórios praticados pelo ente fede
rativo

araucariano
, envolve providências passíveis de cumprimento ainda que a ordem seja eventualmente concedida apenas ao final do processo. 11. Com base nessas considerações, indefiro o pedido liminar. 12. Publique-se. Intimações necessárias. Após, ao Ministério Público Federal, para parecer meritório. Brasília, 29 de novembro de 2022. MANOEL ERHARDT
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5) Relator (STJ - RMS: 70282 PR 2022/0376971-1, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 30/11/2022) [grifo nosso]

Por conseguinte,
deve ser
mantida a decisão interlocutória ora objurgada.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025